Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-55.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS PARA A PROPOSITURA. ATENDIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. A exordial contém pedidos certos e determinados que tem origem no cenário e argumentos expostos pelo autor, de modo que a conclusão decorre logicamente da narração dos fatos.

2. Ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 330, §1o, do CPC, não há que se falar no indeferimento da inicial.

3. Ademais, a relação jurídica que vincula as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de vício ou defeito na prestação do serviço, de modo que a inversão do ônus da prova ocorre da lei. Assim, cabe à instituição financeira apresentar o contrato firmado entre as partes.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.